Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011978-42.2021
AGRAVANTE: SERGIO LUIS BOCARDI.
AGRAVADOS: ADELE MARIA MIGLIOLI BOCARDI.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DUPLA FIXAÇÃO – APARENTE BIS IN IDEM – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Desde que se demonstram duas fixações de valores para a prestação alimentícia entre as mesmas partes, revela-se a aparência de bis in idem a justificar a suspensão da última delas, até o julgamento ou outra decisão na ação principal.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO LUIS BOCARDI, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Partilha de Bens c.c Alimentos Compensatórios e Pedido de Tutela de Urgência n. 1017100-10.2021.8.11.0041, arbitrou alimentos compensatórios à autora\agravada, no importe de 4 (quatro) salários mínimos.
Irresignado, a parte recorrente informa que:
- a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis se aplicada, pois já está sendo obrigado, por outras decisões judiciais, a pagar os seguintes valores à agravada e sua filha, nos seguintes autos:
Ação de Alimentos n° 1004885-96.2021.8.11.0042, proposta por LARISSA MIGLIORI BOCARDI, em trâmite na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá; deferida pensão de R$ 3.300,00 mais R$ 520,00;
Ação de Divórcio e Alimentos Provisórios no 1004115-06.2021.8.11.0042, proposta pela agravada, em trâmite na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá. R$ 8.800,00 de alimentos mais R$ 1.900,00 de plano de saúde.
- na ação de alimentos proposta por Larissa foi deferida tutela provisória de 03 (três) salários mínimos, mais o pagamento de R$ 520,00 referentes ao plano de saúde, entretanto, foram apontados naqueles autos os mesmos gastos da agravante no processo referente aos alimentos provisionais, ou seja, está havendo claro enriquecimento sem causa da agravada e de sua filha, pois, moram no mesmo endereço e pedem, igualmente, aluguel, luz (energia), telefone/internet e alimentação;
- terá que pagar R$18.920,00 (dezoito mil oitocentos e vinte reais) por mês para a agravada e sua filha, em detrimento de sua sobrevivência juntamente com sua mãe, o que vai acarretar-lhes prejuízo irreparável, além de impedir que continue ajudando financeiramente sua outra filha, Marcela, que apesar de casada e com filha pequena, ainda necessita de ajuda financeira do pai.;
- desde 18/03/2021 a agravada está recebendo o valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) à título de alimentos provisionais, sendo tal informação por ela omitida quando da distribuição da ação objeto deste agravo, em 13/05/2021, o que, por certo, induziu o juiz de piso em erro e o convenceu do acerto da decisão guerreada.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada. Alternativamente, sua redução para um salário mínimo vigente.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, restou demonstrado nos autos que o Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica, autos 1004115-06.2021.811.0042 e 1004885-96.2021.8.11.0042, houve a concessão de alimentos provisórios no valor equivalente a R$ 8.800,00 (id. 93380487) e R$ 3.300,00 (id. 93380489), respectivamente.
Assim, dentro dos limites restritos deste recurso, vê-se que o agravante demonstrou de plano, nos autos da ação principal, estar havendo bis in idem, ainda que provisório, por duas fixações na prestação alimentícia, que foram respectivamente de R$ 8.800,00 e de R$ 3.300,00.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator